Tribunal: TJDFT
Processo: 0748528-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO APÓCRIFO.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.
2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
3. Constatada a falta de prova sobre a natureza jurídica dos valores constritados, não merece prosperar a tese de que os valores penhorados são verbas salariais (art. 373, I, CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.